Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-86.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000925-86.2016.8.14.0028

APELANTE: JOSIVALDO LEANDRO SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

1.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS, COM FULCRO NO ARTIGO 43 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA MAJORAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. ao compulsar os autos, observo que a justificativa utilizada pelo ora apelante não é capaz de ensejar uma eventual modificação da pena restritiva de direitos a ser cumprida, até porque não foi demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços fixada na sentença.

2. a mera alegação da existência de dificuldade ou de impossibilidade no cumprimento da medida aplicada, a meu sentir, não autoriza a alteração da medida, pois não cabe ao réu escolher a pena que mais lhe convém. Assim, considero inviável a sua alteração por outra medida.

3. Ademais, a doação de cestas básica é pena mais cômoda a ser aplicada ao réu, contudo ele não comprovou a inviabilidade no cumprimento da prestação de serviço comunitário imposta pelo juízo a quo, de modo que não foram demonstrados motivos justos que embasem a substituição da medida aplicada, ainda mais quando o julgador singular considerou a prestação de serviços a medida mais adequada ao caso concreto.

4. Não obstante, ressalvada a impossibilidade, e não a dificuldade, de cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, é defeso ao Juízo da Execução Penal substituí-la por outra da mesma natureza, cabendo tão somente a alteração da forma de cumprimento, para que se ajuste às condições pessoais, às modificações ocorridas na jornada de trabalho do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, nos termos do artigo 148 da Lei nº 7.210/1984 – LEP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em onze de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
JOSIVALDO LEANDRO SOBRINHO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
02 (duas)
penas restritivas de direitos, consistentes em presta
ção de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
, pela prática do
crime de disparo de arma de fogo
, previsto no
artigo 15, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 16702302, que no dia
12 de agosto de 2015
, por volta das 22h00min, no núcleo Nova Marabá, município de Marabá/PA, o denunciado
Josivaldo Leandro Sobrinho
, ora apelante, de vulgo “Leandro”, teria agredido fisicamente a vítima
Ferdinan Oliveira Cruz
, bem como, na intenção de danificar o veículo deste, efetuou
disparo de arma de fogo
, tipo
pistola
,
calibre .40
, marca
Taurus
,
em via pública
, colocando em risco a segurança coletiva.

Segundo restou apurado, no dia e horário mencionados anteriormente, a vítima chegava do seu local de trabalho quando foi abordado pelo ora apelante que, em meio a um desentendimento, desferiu dois tapas no rosto da vítima, além disso, prosseguiu com agressões, na tentativa de fazer uma manobra conhecida como “mata-leão”, que foi cessada pela intervenção de terceiros.

Diante disso, a vítima entrou em seu veículo FIAT Estrada Fire CE, placa NFK 1380, cor vermelha, onde estava sua esposa e, ao deixar o local, foi alvo de disparos de arma de fogo realizados pelo ora apelante, sendo que o artefato bélico utilizado pelo ora apelante possuía o registro de patrimônio da Polícia Militar do Estado do Pará.

Após o ocorrido, a vítima realizou laudo pericial de lesão corporal, que atestou a violência física sofrida em decorrência das agressões praticadas pelo ora apelante.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a prática delitiva, aduzindo que somente o fez para defender a si mesmo e à sua esposa.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129,
caput
, do Código Penal c/c artigo 15, da Lei nº 10.826/2003
.

Com o
recebimento da denúncia
, em
31 de março de 2017
, ID 16702303, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de abril de 2020
, ID 16702318-16702319.

Insatisfeita, a defesa protocolou o presente recurso de apelação em 24 de agosto de 2020, ID 16702321.

Em suas
razões recursais
, ID 16702321, a defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade consistente em prestação de serviços à comunidade por prestação mensal de cestas básicas, com fulcro no artigo 43 do Código Penal, ou pela majoração da pena pecuniária.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16702322, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 17518553, a representante do Ministério Público de 2º Grau, Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em sua integralidade.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
JOSIVALDO LEANDRO SOBRINHO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
02 (duas)
penas restritivas de direitos, consistentes em presta
ção de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
, pela prática do
crime de disparo de arma de fogo
, previsto no
artigo 15, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
, ID 16702321, a defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade consistente em prestação de serviços à comunidade por prestação mensal de cestas básicas, com fulcro no artigo 43 do Código Penal, ou pela majoração da pena pecuniária.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS, COM FULCRO NO ARTIGO 43 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA MAJORAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
:

Como discorrido alhures, a pretensão exclusiva do ora apelante é para que ocorra a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços comunitários para a doação mensal de cesta básica, uma vez que o apelante teria mais de 50 (cinquenta) anos de idade, aposentado na reserva numerada da Polícia Militar, não se mostrando proporcional e razoável sua aplicação no caso dos autos.

Adianto, todavia, que
não vejo razão para conceder o pedido do ora apelante
, uma vez que o juiz tem faculdade na hora de escolher a pena restritiva de direitos devendo aplicar aquela que entende ser mais conveniente.

Nesse aspecto, observo que a justificativa utilizada pelo ora apelante não é capaz de ensejar uma eventual modificação da pena restritiva de direitos a ser cumprida, até porque não foi demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços fixada na sentença, a qual foi estabelecida nos seguintes termos,
in verbis:

“(...). 1. 730 (setecentos e trinta) horas de prestação de serviços à comunidade, consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, de acordo com o que estabelece o artigo 46, §3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades assistenciais, hospitais e/ou escoladas designados pelo juízo da execução penal desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duração da pena privativa de liberdade (total de 02 anos), porém poderá ser cumprida em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa fixada (1 ano), conforme art. 55 c/c §4º do art. 46, todos do Código Penal. (...).”
ID 16702319.

Com efeito, a mera alegação da existência de dificuldade ou de impossibilidade no cumprimento da medida aplicada, a meu sentir, não autoriza a alteração da medida, pois não cabe ao réu escolher a pena que mais lhe convém. Assim, considero inviável a sua alteração por outra medida.

Ademais, a doação de cestas básica é pena mais cômoda a ser aplicada ao réu, contudo ele não comprovou a inviabilidade no cumprimento da prestação de serviço comunitário imposta pelo juízo
a quo
, de modo que não foram demonstrados motivos justos que embasem a substituição da medida aplicada, ainda mais quando o julgador singular considerou a prestação de serviços a medida mais adequada ao caso concreto.

Nesta mesma linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICA
.
PLEITO REJEITADO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
.
RECURSO IMPROVIDO
. UNÂNIME.
(TJ-AL - APL: 00441854620108020001 AL 0044185-46.2010.8.02.0001, Relator (a): Desembargador
João Luiz Azevedo Lessa
, Data de Julgamento: 18/05/2016,
Câmara Criminal
, Data de Publicação: 19/05/2016).
Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE A SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRA. RECURSO DO APENADO. 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ALTERAÇÃO. FORMA DE CUMPRIMENTO (LEP, ARTS. 148 E 149, III). 2. TRABALHO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. FILHA MENOR. COMPATIBILIDADE.

1. (...). 2.
Não é impossível ao apenado o cumprimento de 7 horas semanais de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia ou de mais horas em menos dias e até mesmo em apenas um, somente porque exerce a profissão de motorista de caminhão e possui uma filha menor de idade, devendo cumprir as atividades em seus dias de folga e tempo livre, ao passo que elas não impedirão que conviva com sua família
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - EP: 80005274420228240018, Relator (A): Desembargador
Sérgio Rizelo
, Data de Julgamento: 07/02/2023,
Segunda Câmara Criminal
).
Grifei

Não obstante, ressalvada a impossibilidade, e não a dificuldade, de cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, é defeso ao Juízo da Execução Penal substituí-la por outra da mesma natureza, cabendo tão somente a alteração da forma de cumprimento, para que se ajuste às condições pessoais, às modificações ocorridas na jornada de trabalho do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, nos termos do
artigo 148 da Lei nº 7.210/1984 – LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2024